Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE.
1. Embora a sentença tenha deferido pedido não formulado na petição inicial, por isso nula em razão do vício ultra petita, não há necessidade de devolver os autos à origem, porquanto, estando a causa em condições de imediato julgamento, como ocorre na hipótese, o Tribunal deve julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
2. Conforme disciplina o processo civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser aviado por meio de peça exclusiva e autônoma, dirigida ao tribunal, no interregno entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ou, se já distribuído, por intermédio de requerimento ao relator, conforme disciplina o art. 1.012, § 3o, do CPC. Portanto, incabível o requerimento de suspensão dos efeitos em preliminar recursal, pois tal pleito busca obstar que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não julgada a apelação, o que requer, inexoravelmente, a análise em momento anterior ao julgamento do referido recurso.
3. Inexistem elementos a indicar que os compradores foram imitidos na posse do imóvel, sendo que a alegação de que o empreendimento estaria em pleno funcionamento não demonstra que a unidade adquirida pelos autores foi entregue no prazo estipulado. Nesse contexto, estando comprovada a inadimplência da contratante na disponibilização da unidade aos compradores, é inegável o direito dos autores de rescindir o contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o devido retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo autor sem qualquer retenção.
4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve incidir a partir de cada desembolso, pois visa à recomposição do valor aquisitivo da moeda.
6. As contrarrazões não são o instrumento adequado para se postular a reforma da sentença, pois visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa, de maneira que a pretensão deveria ter sido veiculada por intermédio de recurso próprio.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.